Tribunal: CARF
Processo: 13889.720249/2018-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720249/2018-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.275 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
RUY ANTONIO ROSOLEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SUMULA CARF No 43 e 63.
São isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os rendimentos
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão
percebidos pelos portadores de moléstia grave especificada em lei,
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13889.720197/2018-38,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.272, de 05 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720249/2018-76
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.275 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720249/2018-76

O contencioso administrativo decorrente de Notificação de Lançamento pela qual
a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de rendimentos
apresentada para o exercício, constatou a existência de omissão de rendimentos, os quais foram
indevidamente declarados como isentos por moléstia grave.
Entendeu a Autoridade lançadora que, nos termos da legislação, não restou
comprovada a moléstia que dá direito à isenção, já que o laudo apresentado foi assinado por
médico que, segundo informações colhidas junto Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de
Pirassununga/SP, não era servidor daquele município. Ademais, o referido Laudo não indicava a
data do início da doença.
Ciente do lançamento e inconformado, o contribuinte apresentou a Impugnação, a
qual, submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, foi
considerada improcedente.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou
tempestivamente Recurso Voluntário, em que reitera os termos da impugnação e junta novo
Laudo, assinado por outro médico.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.272, de 05 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
A não tributação dos valores recebidos a título de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por portadores de doenças
graves, encontrava-se, na época dos fatos, expressa nos incisos XXXI e
XXXIII do artigo 39 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), abaixo transcritos:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...).
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.275 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720249/2018-76

contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...).
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XXXI e XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo
ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias
passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
Sobre o tema, dispõem as Súmulas CARF:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por
acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou
grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
são isentos do imposto de renda.

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A questão controversa nos autos está relacionada à necessidade de
constatação de que o laudo apresentado para comprovar a moléstia grave
que acomete o recorrente foi ou não emitido por serviço médico oficial,
neste caso, do município de Pirassununga/SP.
Conforme se viu no excerto da decisão recorrida, o primeiro laudo
apresentado foi assinado por médico que, embora tenha inserido, no local
adequado do documento, carimbo do órgão municipal de saúde, não foi
relacionado pela Prefeitura como sendo servidor vinculado à
municipalidade.
O segundo documento, oriundo do mesmo órgão municipal, da mesma
forma, não foi acolhido por ter sido assinado por profissional também
não relacionado entre os médicos vinculados à municipalidade, ainda que
o contribuinte tenha juntado consulta que aponta vínculo celetista à
referida instituição de saúde.
Como o Recurso, o contribuinte junta novo laudo, também emitido no
seio da mesma instituição de saúde municipal.
Daí, caberia refletirmos se o vínculo celetista do profissional de saúde
com o serviço médico oficial afastaria a caracterização do laudo para fins
de comprovação da isenção em comento, do que poderia resultar na
nulidade da decisão recorrida por ter silenciado sobre tal tema.
Não obstante, assim dispõe o art. 59 do Decreto 70.235/72:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.275 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720249/2018-76

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Neste sentido, tendo em vista que o novo laudo apresentado foi assinado
pela Dra. Maria Inês Pajolli, e que a referida profissional aparece com
duas matrículas no rol de médicos informados pela Prefeitura Municipal
de Pirassununga, conforme expresso no dossiê 10100.000031/0918-91
(imagem colada abaixo), entendo superado, o argumento que lastreia o
não reconhecimento da isenção em questão.

Portanto, considerando os limites do litígio administrativo e da legislação
correlata, há de se reconhecer o direito à isenção requerido, devendo-se
restabelecer os valores informados na declaração alterada em sede de
Malha Fiscal.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos
legais acima expostos, dou provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.275 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13889.720249/2018-76

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital